Tribunal: TJDFT
Processo: 0700706-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEIÇÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTÍCIA. APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ART. 1.694, § 1o, DO CC. PROBABILIDADE DO DIREITO. ART. 300, DO CPC. REFORMA DO DECISUM AGRAVADO.
1. Fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, sendo certo que se os alimentos foram fixados da análise do binômio necessidade/possibilidade, não há que se falar em violação ao art. 93, inciso IX, da CR.
2. Se o magistrado singular delimitou o pronunciamento jurisdicional a ser proferido na decisão agravada a partir dos fatos narrados e do alcance do pedido, não houve julgamento ultra petita. Preliminares rejeitadas.
3. Os alimentos provisórios possuem caráter temporário e visam a suprir necessidade imediata do alimentando, devendo o julgador, ao fixá-los, considerar as necessidades de quem os pleiteia e a capacidade financeira de quem os subvenciona, na forma do art. 1.694, § 1o, do CC, tendo em conta, ainda, a responsabilidade mútua dos genitores.
4. Presente a probabilidade do direito, nos termos do art. 300, do CPC, na medida em que o agravante demonstrou efetivamente que os alimentos provisórios fixados parecem não se amoldar ao binômio necessidade/possibilidade, impõe-se a reforma parcial da decisão recorrida, ajustando-os à realidade de quem os presta e às necessidades de quem deles precisa.
5. Agravo de instrumento parcialmente provido.